Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-55.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007958-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATORIA - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PROVIDO.

1- Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

2-
Nos casos de ação anulatória de débito fiscal julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, essa hipótese se enquadra na situação convencional em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para a obtenção de resultado favorável à parte autora, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre a dimensão econômica da causa, sob pena de direta afronta ao art. 85, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1007958-55.2016.8.11.0041

APELANTE:
JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jorge Antônio Pires de Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1007958-55.2016.8.11.0041 - Cód. 10083947, movida em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido autoral. Condenou, ainda, a parte autora, a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresigna-se o Apelante alegando que a sentença merece ser reformada, pois o Magistrado não apreciou com diligência as robustas provas anexadas na inicial, principalmente o Termo de Apreensão e Depósito em que constam todas às informações relativas a operação questionada, tampouco a legislação aplicável e principalmente a ilegalidade na lavratura do documento.

Relata que, adquiriu maquinário agrícola marca JOHN DEERE BRASIL LTDA, em Goiás pela importância, à época, de R$ 614.367,13, conforme TAD anexado, sendo este lavrado de forma equivocada, no qual se exige o ICMS diferencial de alíquota de modo antecipado, calculado de forma errônea o valor do imposto supostamente devido, e ainda, juros, o qual perfez o valor de R$ 71.397,14 (setenta e um mil trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), até o ajuizamento da demanda.

Esclarece que, é produtor rural pessoa física do Estado de Mato Grosso e nesta condição realiza com absoluta constância a aquisição de maquinários e implementos agrícolas advindos de revendas espalhadas Brasil afora, fazendo jus aos benefícios da redução da base de cálculo, por disposição do convênio ICMS n.º 52/1991, no que se refere ao diferencial de alíquota do tributo em compras interestaduais, todavia no ato lavratura do referido TAD de id nº 1409994, o fiscal desconsiderou o benefício estabelecido pelo Convênio ICMS n.º 52/1991 e usou como base os decretos: Decreto Executivo decretos n. 1.225/2012, n. 1.285/2012, n. 1.289/2012 e o n. 1.353/2012, os quais eram flagrantemente ilegais.

Sustenta que, a primeira ilegalidade do TAD paira no percentual atribuído a redução do valor de aquisição para base de cálculo, uma vez que, o percentual a ser usado para fins de redução deveria ser de 58,34% conforme art. 4 do RICMS 52/91, inciso I, alínea “b” inserido às fls. 3 do próprio TAD, todavia, o
quantum
atribuído foi de 67,05%, resultando num valor de R$ 202.433,98, redução à maior, o que demonstra à boa-fé do Apelante.

Aduz que, a segunda ilegalidade do TAD é no que tange ao percentual atribuído ao valor tido erroneamente como base de cálculo (R$ 202.433,98), onde o fiscal não levou em consideração o Convênio de ICMS 52/91, que aduz a despeito do diferencial do tributo a ser recolhido pelo contribuinte, entre à alíquota cobrada no Estado de origem,
in casu
, Goiás, na ordem de 12% e do Estado destinatário, Mato Grosso, 17%, conforme disposição do art. 4, inciso II do Convênio ICMS, constante no próprio Termo de Apreensão.

Pontua que, a terceira ilegalidade é com relação ao valor de multa aplicada pelo fiscal na ordem de 100% sobre o valor irregular, ilegal e arbitrário de R$ 25.198,26, perfazendo a importância total, ilegal e arbitraria de R$ 50.396,52.

Noticia que, o próprio Apelado revogou os Decretos n. 1.225/2012, n. 1.285/2012, n. 1.289/2012 e o n. 1.353/2012, os quais basearam o TAD ilegal, sendo incontroverso que tais decretos foram absolutamente ilegais, devendo ser observado às disposições contidas no Convênio ICMS 52/91 para fins de alíquota na apuração do tributo de ICMS.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. Requer, ainda, a condenação do Apelado em honorários advocatícios.

A certidão de Id. 73505953 atesta a tempestividade do recurso e a de Id. 74701962 informa o pagamento do preparo recursal.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 73505955, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 75199493).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jorge Antônio Pires de Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1007958-55.2016.8.11.0041 - Cód. 10083947, movida em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido autoral. Condenou, ainda, a parte autora, a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória retro mencionada, alegando que é produtor rural pessoa física do Estado de Mato Grosso. Narra que por figurar na condição de produtor rural, o Autor é beneficiário da redução da base de cálculo contida no Convênio ICMS n. 52/1991.

Narra que, o Estado de Mato Grosso resolveu por conta própria desprezar a existência do Convênio em epígrafe, para, via Decretos editados a partir de 04 de julho 2012, modificar a tributação sobre as operações de aquisições de maquinários e implementos agrícolas advindos de fora do Estado, prejudicando todo um setor da cadeia produtiva que contava com referidos benefícios, o que inclui o Autor.

Argumenta que, o Fisco decidiu alterar a forma da apuração do diferencial de alíquota, que havia sido concedido aos contribuintes localizados neste Estado, por meio do Convênio ICMS 52/91, alteração essa que foi realizada pelos Decretos Executivos n. 1.225/2012, 1.285/2012, 1289/2012 e 1.353/2012

Entende que, o Estado de Mato Grosso, sem observar o contido no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal cumulado com o artigo 2º, § 2º, da Lei Complementar n. 24/1975, revogou benefício fiscal dos contribuintes do Estado de Mato Grosso, que estavam previstos no Convênio ICMS n. 52/1991, revogação essa que se operou através dos inconstitucionais e ilegais Decretos Executivos n. 1.225/2012, n. 1.285/2012, n. 1.289/2012 e n. 1.353/2012.

Desse modo, requereu a concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão de exigibilidade dos valores decorrentes do Termo de Apreensão e Depósito de nº 1070430-9, bem como a procedência da demanda para determinar a desconstituição integral do lançamento realizado pelo Termo de Apreensão e Depósito objeto da presente lide, declarando-o, por consequência, nulo de pleno direito, posto que lavrado com base em Decretos Executivos inconstitucionais e ilegais.

A liminar foi deferida
para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários compreendidos no TAD n. 1070430-9; anotando que tais créditos não poderão criar óbice à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos fiscais, nem ensejar a pratica de atos administrativos cautelares, como a inclusão no Regime Administrativo Cautelar, contra o Requerente, além de impedir o lançamento do nome do Requerente aos órgãos de proteção ao crédito
(Id. 73505576).

Foi apresentada contestação e impugnação à contestação.

Ao final, os pedidos foram julgados improcedentes, por entender o Magistrado de Primeiro Grau que (...)
o autor, embora tenha anexado uma grande quantidade de documentos, não logrou êxito em apontar, exatamente, quais deles comprovariam o aventado erro em relação ao lançamento fiscal, limitando-se a alegar sem nada provar. Era o ônus do autor demonstrar que o cálculo realizado pelo Fisco ficou acima do limite fixado em 5,6% pelo Convênio ICMS n° 52/91
.

Inconformado, insurge-se o Apelante, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Da análise do Convenio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), ficou estabelecida a redução da base de cálculo de ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda.

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir
:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II -
nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)
.

[...]

Cláusula quinta

Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas
.
(Acrescentada pelo Conv. ICMS
87/91
, efeitos a partir de 17.10.91)

Sendo assim, na comercialização de maquinários e implementos agrícolas, em operações internas, bem como nas interestaduais quando o adquirente for pessoa física não contribuinte de ICMS,
a

base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado onde se localiza o destinatário, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,60%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No caso dos autos, observa-se do TAD nº 1070430-9 que a autoridade fiscal aplicou o Decreto Estadual n.º 1.353/2013, que alterou o
artigo 4º, § 3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS
, o qual inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que
além do tributo cobrado na origem, seria cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
. Veja-se:

DECRETO Nº 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

Art. 1°
O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações
:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)

[...]

III –
o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
;(efeitos a partir de 1° de setembro de 2012). [Destaquei]

Ocorre que, este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e, por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

A propósito, confira-se as ementas dos julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA -
CONVÊNIO

52
/
1991
- STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Uma vez que demonstrado pelo Apelado o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício do
Convênio
ICMS
52
/
1991
, faz jus a redução da alíquota
.

2. Considerando o valor da autuação de R$ 54.843,26 entendo que se mostra mais adequada a condenação em honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

3. Apelo parcialmente provido e sentença retificada em parte.

(N.U 0055614-93.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, publicado no DJE 22/5/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - LEGALIDADE -
CONVÊNIO

52
/
1991
O QUAL POSSUI FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR E PREVISÃO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O
Convênio
ICMS/CONFAZ nº
52
/
1991
concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

2. Demonstrado nos autos que, os equipamentos descritos nas notas fiscais apontados na inicial se enquadram nos anexos I e II previsto no
Convênio
ICMS/CONFAZ nº
52
/
1991
, válido à época, não há que se falar em ausência de requisitos legais, motivo pelo qual faz jus à empresa ao recebimento do benefício fiscal
.

(N.U 0009082-66.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 10/11/2017). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E
DECRETO
ESTADUAL N.º
1.353
/
2012
– PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE
DECRETO
– ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no
Decreto
Estadual n.º
1.353
/
2012
.

Sentença Ratificada.

(N.U 1006336-38.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 E
DECRETO
ESTADUAL
1.353
/
2012
– PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se ilegal o
Decreto
Estadual
1.353
/
2012
, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

(N.U 0017520-76.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2019, publicado no DJE 16/12/2019). [Destaquei]

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO N° 52 / 91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECRETO – LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a cláusula quinta do Convênio n° 52 / 91, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos na cláusula primeira e segunda para as respectivas operações tributadas. Com previsão de 5,60%, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior
. Saliento que o Convênio supra tem status de Lei Complementar, da qual não pode ser modificada por simples Decreto. Recurso conhecido e provido”.

(TJMT - N.U 0003028-52.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019). [Destaquei]

Ademais, no próprio TAD questionado, consta que foi realizado o pagamento do diferencial de alíquota por meio do DAR 000/4438489635, no valor de 9.215,51 (nove mil duzentos e quinze reais cinquenta e um centavos), que corresponde a 1,5% destinado ao Estado de Mato Grosso, demonstrando que o valor se encontra em consonância com a jurisprudência retro mencionada, não havendo outro valor a ser recolhido.

No tocante aos honorários advocatícios, o novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação, estipulando percentuais para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual prevê que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa ou do proveito econômico obtido, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).

No presente caso, verifica-se que o valor dado a causa é
R$ R$ 71.397,14 (setenta e um mil trezentos e noventa e sete reais e quatorze centavos); valor este corresponde ao proveito econômico obtido com a anulação da cobrança (Id. 73505561 - Pág. 1).

Acerca da matéria, o STJ, em recente decisão, decidiu que, nos casos de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado, essa hipótese se enquadra na situação convencional em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para a obtenção de resultado favorável à parte autora,
de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre a dimensão econômica da causa, sob pena de direta afronta ao art. 85, § 3º, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. "A ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC (complexidade da causa e extensão do trabalho realizado pelo advogado) não permite a exclusão da tarifação estabelecida no § 3º, mas, apenas, subsidia o magistrado quando do arbitramento do percentual dentro dos intervalos estabelecidos nos incisos I a V" (AgInt no AREsp 1.594.244/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/06/2020).

3.
Hipótese em que o trabalho realizado pelo advogado no processo foi essencial para afastar o excesso de execução referente ao índice de juros moratórios utilizado, o qual foi declarado inconstitucional pelas instâncias de origem,
de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico alcançado em prol de seu constituinte (§ 3º), não havendo espaço para o arbitramento mediante apreciação equitativa (§ 8º).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1848563/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 17/9/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO ANULADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8º).

3. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1847948/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 6/4/2021). [Destaquei]

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2º e 3º, I, do artigo retro mencionado, considerando que o proveito econômico não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos, levando, ainda, em apreço
o pouco tempo de tramitação do feito (seis meses); o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório); o trabalho realizado pelos advogados que trouxeram boa fundamentação e bom direito em suas peças; e a natureza da causa que não é complexa

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, com a procedência do pedido inicial, com a declaração de nulidade da cobrança do diferencial de alíquota, por meio do TAD nº 1070430-9, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com fulcro nos §§2º e 3º, I, do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021